Tribunal: STF
Processo: RE 1039689
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Hora de Repouso para Alimentação (HRA). Jurisdição prestada mediante decisão suficientemente motivada. Cerceamento de defesa. Questão infraconstitucional. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Verba remuneratória. Incidência de contribuição previdenciária. Verba habitual ou eventual no caso concreto. Necessidade de revolvimento do acervo fático e probatório e da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279. Afronta reflexa.



    1. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão da parte recorrente.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case .



    4. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento da Corte ao decidir pela incidência de contribuição previdenciária sobre valores referentes às verbas remuneratórias.



    5. Para acolher a alegação do agravante no sentido de que a verba objeto da presente lide não é habitual, mas eventual, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.